Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. OBJETO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
1. À luz do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro servem a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. Não tendo o embargante apelado comprovado adequadamente a existência de negócio jurídico apto a transferir a propriedade e/ou a posse do bem antes da constrição judicial, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, impõe-se a improcedência do pedido formulado nos embargos de terceiro.
3. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação da apelante por litigância de má-fé. O legítimo exercício do direito de ação, como ocorre na hipótese, não pode ensejar tal penalidade, sobretudo quando o pedido é julgado procedente.
4. Apelação conhecida e provida.